Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733347-76.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM DESPACHO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que a violação ao texto constitucional, por parte de acórdão recorrido, é evidente. Sustenta, ainda, que a tese recursal possui repercussão geral. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026